Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI No 9.656/1998. APLICABILIDADE. PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA DIAS). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
3. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de planos e seguros privados de assistência à saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
5. O art.13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de seguros de assistência à saúde por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência contratual.
6. A regra prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 é aplicável inclusive aos casos de contratos coletivos das modalidades por adesão e empresarial, na hipótese de rescisão unilateral do ajuste em decorrência do inadimplemento do beneficiário. Precedentes deste TJDFT.
7. No caso, a condição prevista no art. 13 Lei no 9.656/1998 não foi observada pela operadora e administradora do seguro de assistência à saúde, uma vez que o vencimento para pagamento da mensalidade ocorreu em 20/11/2023 e o contrato foi rescindido unilateralmente antes do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias do inadimplemento do beneficiário.
8. Ademais, a notificação do beneficiário acerca do cancelamento ocorreu via e-mails e mensagens por SMS, de maneira que não atendeu as formalidades impostas no enunciado da súmula normativa no 28 de 30/11/2015 da ANS, vigente à época da rescisão.
9. Em que pese a angústia desencadeada pela negativa indevida de cobertura de atendimento, pela operadora do seguro saúde, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
10. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
11. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.